Tribunal: TCU
Processo: 020.342/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7386/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.342/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Benedita Magalhaes Torres (XXX.129.404-XX); Maria Bezerra da Silva (XXX.765.424-XX); Maria de Fatima de Brito Cavalcanti (XXX.279.864-XX); Valdete Araujo de Almeida (XXX.143.115-XX); Zacarias Rebelo de Alcantara (XXX.876.698-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.